Tribunal: TCU
Processo: 043.036/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16640/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 71), ao representante e ao município de Teixeira de Freitas/BA, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.036/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado federal José Carlos Aleluia. 1.2. Entidade: Município de Teixeira de Freitas/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU c/c o item 36, da Portaria-Segecex 12/2016, determinar ao município de Teixeira de Freitas/BA que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente ao Tribunal de Contas da União as conclusões e resultados da apuração de prejuízo, com indicação das responsabilidades, objetivando a recuperação dos valores pagos indevidamente à empresa GMS Assistência Médica Ltda. (inclusive sobre possível ajuizamento de ação com tal finalidade), tratada no Processo 001/2018-Auditoria (Comissão Interna de Auditoria instituída pelo Decreto Municipal 886/2018) e levando em consideração os resultados da apuração realizada pela Controladoria-Geral da União, consubstanciada no Relatório de Apuração - Fundo Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas - Ano 2020 - Ordem de Serviço 202000079; 1.7.2. determinar ao município de Teixeira de Freitas/BA que, caso não tenha sucesso no ressarcimento do prejuízo, remeta a este Tribunal o competente processo de tomada de contas especial, conforme disposto nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, instruído com os elementos indicados no parágrafo único do art. 5o, c/c o art. 10, do mesmo normativo, para julgamento por esta Corte de Contas; 1.7.3. encaminhar ao município de Teixeira de Freitas/BA cópia integral dos presentes autos para subsidiar a apuração determinada no item anterior.